Tribunal: TJMT
Processo: 1018946-28.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018946-28.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON RENATO HANEMANN - CPF: 456.856.142-68 (AGRAVADO), LILIAN VIDAL PINHEIRO - CPF: 323.462.688-01 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.

A estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC (Tema nº 972 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno Interposto Na Apelação Cível 1018946-28.2022.8.11.0041

Recorrente/Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Recorrido/Apelado
: Nelson Renato Hanemann

Processo:

Ação De Obrigação De Fazer C/C Pedido De Antecipação Dos Efeitos Da Tutela Jurisdicional

n. 1018946-28.2022.8.11.0041 - 1ª Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Cuiabá - Objeto: Contrato de financiamento para a aquisição de veículo Volkswagen Gol.

RELATÓRIO

Agravo Interno
oposto
por Banco Volkswagen S.A. de decisão monocrática que desproveu recurso interposto contra Nelson Renato Hanemann, apenas para determinar a devolução do valor de R$ 1.492,07 cobrado a título de seguro, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ônus suspenso pela concessão das benesses da assistência judiciária.

Em síntese, ratifica as razões do apelo e pede o reconhecimento da validade do contrato de seguro, em razão da venda casada.

Ao final, pede seja provido o recurso.

Contrarrazões (Id. 188778167).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo Interno
oposto
por Banco Volkswagen S.A. de decisão monocrática que desproveu o recurso interposto contra Nelson Renato Hanemann, apenas para determinar a devolução do valor de R$ 1.492,07 cobrado a título de seguro, de forma simples e corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com o abatimento ao débito em aberto, se for o caso.

Por ter o réu decaído de parte mínima, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa, ônus suspenso pela concessão das benesses da assistência judiciária.

Por primeiro, diferentemente do que alega o recorrente, o julgamento monocrático está autorizado pelo artigo 932 do CPC, IV,
b
quando o recurso for contrário a acordão proferido pelo STF, STJ em julgamento de recursos repetitivos. É exatamente o caso dos autos.

Como anotado na decisão monocrática recorrida, é pacífica a compreensão jurisprudencial consolidada no tema nº 972 do STJ de que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

No caso, não houve comprovação da liberdade do consumidor contratar ou não o seguro, máxime se a apólice do seguro de proteção financeira foi firmada com o próprio banco credor.

Desse modo, de relevo notar que os argumentos apresentados em agravo interno não têm força suficiente para desconstituir a decisão proferida por esse e. Relator.

Neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

“
AGRAVO INTERNO
- APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIRO SEM A DEVIDA ESPECIFICAÇÃO – EXIGÊNCIA – ABUSO CONFIGURADO - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME – REALIZAÇÃO DOS ATOS NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE – COBRANÇA EXTORSIVA - RESP N. 1.578.553/SP -
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONSTATADA – PRÁTICA ILÍCITA – RESP N. 1639259/SP
– JULGAMENTO MONOCRÁTICO - QUESTÕES APRECIADAS EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - CABIMENTO - AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE - MULTA FIXADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É extorsiva a cláusula que prevê o ressarcimento de serviços de terceiro sem especificá-los (REsp n. 1.578.553/SP).

As tarifas de registro de contrato e inclusão de gravame são lícitas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP).

Se o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, fica evidente a venda casada e o ato abusivo.

Na hipótese de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (art. 85, §11, do CPC).

O art. 932, IV, b, do CPC prevê expressamente que incumbe ao relator julgar monocraticamente recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
”. (N.U 0014891-66.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO EVIDENCIADO - REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO COMPROVADAMENTE REALIZADO – RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO - VIABILIDADE NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – TAXA NÃO INCIDENTE NA AVENÇA –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO
.

(...)

Não se justifica a revisão da cláusula de inadimplência se o encargo que a parte busca rever não incide na avença.

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC”
. (N.U 1015513-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 16/08/2021) (g.n)

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

II -
Assim, sem que tenha o ora agravante convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência
. (N.U 1011244-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Anota-se, por oportuno, que nenhum fato relevante foi trazido, a não ser reiterado pedido de reforma da decisão proferida.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023